Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO LIMINAR. ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS. SÚMULA 621 DO STJ. EFEITOS RETROAGEM À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da execução provisória de alimentos, que extinguiu o processo com base no art. 924, II, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal o requerente pede a anulação da sentença a fim de que os autos retornem à origem para que possa ser dada continuidade ao cumprimento de sentença, determinando o devido pagamento da pensão alimentícia no valor completo. Sustenta, em síntese, que a sentença não respeitou o trecho da decisão do agravo de instrumento que deferiu a liminar reduzindo o valor da pensão até o julgamento de mérito do recurso. Afirma que a sentença extintiva lhe causou demasiado prejuízo, visto que determinou a perda do objeto do agravo de instrumento, o que acarretou a redução de sua pensão alimentícia. Defende que mesma sem qualquer anuência dele o juízo de primeiro grau arbitrariamente extinguiu o processo. Diz que não há como se determinar o valor correto da pensão sem que se aguardasse o resultado do agravo de instrumento, já que havia a real possibilidade de a decisão ter sido mantida em seu benefício.
2. De início, cabe apontar que os argumentos utilizados pela parte recorrente não detêm qualquer respaldo, uma vez que este processo não é acessório ao agravo de instrumento. 2.1. Tanto é assim que o agravo perde seu objeto quando o feito principal atinge seu termo. Desse modo, não há que prosperar qualquer argumentação no sentido de que há impedimento ao prosseguimento do feito em razão de pendência de julgamento de mérito em agravo de instrumento. 2.2. Além disso, é possível observar que a parte se utiliza da manutenção do feito como forma de coação ao requerido para lhe obrigar ao pagamento da pensão, sob pena de prisão, a fim de evitar o ajuizamento de outra demanda.
3. Nesse sentido, tendo em vista a manifestação da parte executada, informando a satisfação da obrigação, cujo pagamento a parte comprovou nos autos e não foi afastado pelo requerente, mostra-se correta a extinção do feito. 3.1. O pagamento efetuado pelo devedor constitui justo motivo para a extinção do feito, consoante inteligência do art. 924, II, do CPC. 3.2. Deve-se ressaltar que os débitos alimentares posteriores ao pagamento devem ser objeto de nova execução, sob pena de ensejar a eternização da execução de alimentos, o que não harmoniza com o nosso sistema jurídico. 3.3. Ademais, é preciso esclarecer que os alimentos provisórios são devidos desde a data em que são estabelecidos. Já os definitivos retroagem à data da citação. 3.4. Assim, a alteração do quantum por ato posterior foi devidamente discutida e pacificada no Superior Tribunal de Justiça, ensejando o estabelecimento da Súmula no 621: “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.” Dessa forma, não há motivos para a manutenção da obrigação alimentar deferida em caráter provisório. 3.5. Isso porque, como já explicado, não é possível exigir alimentos provisórios a contar da citação quando já arbitrados alimentos definitivos.
4. Disse, e com razão, a juíza da causa: "Com efeito, como bem asseverou o órgão ministerial, injustificável é a pretensão da parte exequente de manter ad infinitum o prosseguimento do presente feito como instrumento de obrigar o devedor a pagar a pensão, sob pena de prisão".
5. Apelação improvida.